Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
O agravante argumenta que “(...) merece reforma a Decisão recorrida, de forma a restituir o direito de ir e vir do Agravante, devolvendo a ele os seus passaportes recolhidos e cancelando a multa relativa aplicada, por ser completamente inadequada ao caso presente”, contudo a apreensão do passaporte foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0703319-65.2020.8.07.0000, o que conduz ao não conhecimento do presente recurso nesse ponto. Intime-se o agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar.